Tribunal: TJES
Processo: 5002412-38.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002412-38.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIFFER JORGE VIEIRA

APELADO: FRUTICOLA G4 LTDA e outros (2)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSAÇÃO COMERCIAL. RELAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A natureza da ação de cobrança sedimenta-se na existência de um débito, no qual a parte autora é legitimada a exigir o cumprimento da obrigação. Cabia à apelante provar (i) a existência do negócio jurídico que embasa sua pretensão; (ii) o cumprimento da prestação devida, no caso, a entrega das frutas; e, por fim, (iii) o inadimplemento da parte contrária, ou seja, a ausência de pagamento pela parte ré.

II – As provas acostadas não são capazes de demonstrar o direito alegado, haja vista que todas foram produzidas de modo unilateral pela parte apelante.

III – Consoante a distribuição do dever probatório determinado pelo artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV – Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002412-38.2021.8.08.0047

APELANTE: JENIFFER JORGE VIEIRA

APELADOS: FRUTÍCOLA G4 LTDA, VERGINIA DAGA SANCHES e ANTONIO SÉRGIO SANCHES

JUIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

Conforme relatório, o qual ora ratifico,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JENIFFER JORGE VIEIRA
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS no bojo de ação de cobrança c/c pedido de desconsideração da personalidade jurídica ajuizada em face de
FRUTÍCOLA G4 LTDA, VERGINIA DAGA SANCHES
e ANTONIO SÉRGIO SANCHES
, a qual julgou improcedentes seus pedidos iniciais, por concluir não ter a parte autora demonstrado cabalmente o direito alegado.

Em suas razões recursais, persegue a apelante a reforma
in totum
da sentença objurgada, sob a alegação de que o negócio jurídico realizado entre as partes, bem como o inadimplemento dos apelados, fora comprovado por meio das provas anexas ao processo.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Conforme narrativa da exordial, a autora/apelante trabalha na área de comércio agrícola junto ao seu sócio Rodrigo Soprani.

Nesse passo, afirma que firmara compromisso negocial com a empresa apelada, por meio do qual teriam fornecido o produto “mamão havaí” aos apelados recebendo, em contrapartida, prestação pecuniária.

A recorrente alega que as partes já detinham, por anos, uma relação negocial bem estabelecida e continuada, sem percalços.

Todavia, desde meados de 2020, afirma a parte que teria um crédito junto aos recorridos, os quais negam-se a efetuar o pagamento dos mais de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) devidos, razão pela qual não vislumbrou alternativa senão o ajuizamento da presente ação vindicando o recebimento dos valores inadimplidos pelos réus.

Não obstante o supracitado, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais em sentença que, de logo, vislumbro não merecer reparo.

Explico.

Destaca-se que o
decisum
acolhera o argumento apresentado em defesa de que não há prova nos autos da ocorrência, de fato, da citada transação comercial.

Nos termos sentenciais:

“
A parte autora não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço cobrado por meio das notas fiscais, uma vez que não há comprovação da prestação do serviço, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

Dessa forma, tenho a pretensão autoral não merece prosperar.

Por fim, denoto que a fundamentação da demanda se mostra suficiente a afastar a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica dos requeridos Antônio Sérgio Sanches e Vergínia Daga Sanches, visto que o objetivo da incidência da desconsideração da personalidade jurídica é atingir o patrimônio dos sócios em caso de insolvência. Como não há prova da dívida, não há que se falar na aplicação de tal medida.”

É imperioso, primordialmente, relembrar a distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece que:
“o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

No presente caso, a natureza da ação de cobrança sedimenta-se na existência de um débito, no qual a parte autora é legitimada a exigir o cumprimento da obrigação. Nesse contexto, destaca-se que cabia à apelante provar (i) a existência do negócio jurídico que embasa sua pretensão; (ii) o cumprimento da prestação devida, no caso, a entrega das frutas; e, por fim, (iii) o inadimplemento da parte contrária, ou seja, a ausência de pagamento pela parte ré.

Para tanto, a recorrente, junto à exordial, apresentou documentos com o fito de comprovar a existência da dívida e a relação comercial entre as partes. A saber, no id. 11239879 anexou a transcrição de supostas mensagens trocadas entre o sócio Rodrigo Soprani e Natieli Sanches, filha dos apelados, nas quais haveria o reconhecimento da dívida existente, embora a sra. Natieli busque justificá-lo com base em uma alegada crise financeira enfrentada pela empresa. Somado ao dito, ao id. 11240341, a apelante anexa também notas fiscais manuscritas relativas à venda de “mamão havaí” para a empresa apelada, sem o correspondente comprovante de recebimento de mercadorias.

Contudo, cumpre destacar que as provas apresentadas não são suficientes para comprovar o direito da parte autora. Isso porque todas as evidências mencionadas foram produzidas, frisa-se, de maneira unilateral pela própria recorrente.

Nesse sentido, vale salientar que, apesar de o Sr. Rodrigo Soprani ter mencionado, em audiência, no depoimento prestado na qualidade de informante, que existiriam outras notas fiscais capazes de corroborar a relação contínua entre as partes, essas notas não foram apresentadas no curso do processo.

Ademais, tampouco embasa a alegação autoral o testemunho do ex-funcionário ouvido em juízo, o qual restringe-se a mencionar ter “escutado comentários” sobre a ausência de pagamento por parte dos apelados.

Ora, eminentes pares, registra-se que tais declarações são meramente informativas e não apresentam comprovação direta do inadimplemento, sequer da transação comercial alegada.

Dessa forma, embora a recorrente afirme que a existência de um contrato entre as partes é um fato incontroverso, essa alegação não encontra respaldo nos elementos fáticos apresentados. A parte recorrida refuta a validade da transação comercial, alegando que não há documentos que comprovem a efetiva entrega da mercadoria, os valores envolvidos ou quaisquer outros dados substanciais que atestem a concretização do negócio.

Por fim, considerando a ausência de provas substanciais nos autos, e diante da inexistência de documentos que comprovem a efetiva transação comercial, não se pode exigir dos apelados uma prova negativa, ou seja, a demonstração de que não houve o negócio, o que seria um ônus desproporcional. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, essa exigência configuraria
probatio diabolica
, impossível de ser atendida pela parte ré. Assim, em face da fragilidade das provas apresentadas pela apelante, a pretensão de cobrança não pode ser acolhida.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedentes desse Egrégio Tribunal sobre o tema:

Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor realizar prova dos fatos constitutivos do direito alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedentes do STJ. (TJES, Apelação Cível, 0028326-36.2018, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 26/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS – JUNTADA DE NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RECEBEDOR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova prevista na legislação processual civil, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.
In casu, não é possível, a partir da análise do conjunto probatório produzido nos presentes autos, chegar-se a um juízo de certeza acerca da assunção pela Apelada da obrigação de pagar pelas mercadorias representadas notas fiscais apresentadas, notadamente ante a ausência de comprovação do respectivo recebimento dos produtos. 3. Inexistindo prova suficiente da relação jurídica subjacente ao crédito pretendido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada.
4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 5001167-70.2021.8.08.0021, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 04/06/2024)

Ante o exposto, não vislumbro desfecho diverso do outrora proferido pelo magistrado sentenciante, haja vista o não cumprimento, pela parte autoral/recorrente, do ônus que lhe incumbia.

Posto isso, sem mais delonga,
CONHEÇO
do recurso,
contudo, NEGO-LHE
PRO
VIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono da parte apelada, majoro para 11% (onze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.